Tribunal: CARF
Processo: 13816.000221/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000221/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
EDINALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSPORTE DE CARGAS.
Não comprovado pelos elementos constantes nos autos a prestação de serviços
de transportes de cargas, deve ser mantido o lançamento. Cancela-se parte da
omissão em virtude dos novos valores informados na DIRF retificadora,
apresentada por uma das fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000221/2010-15
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000221/2010-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 21/06/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2007, Ano Calendário 2006, tendo sido
apurado o imposto suplementar de R$ 6.708,74, multa de oficio de R$ 5.031,55, e juros
de mora de R$ 2.217,90 (calculados até 30/06/2010), totalizando o crédito tributário de
R$ 13.958,19.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Omissão de
rendimentos do trabalho, no valor de R$ 50.362,55, IRRF s/ omissão de R$ 3.108,75,
conforme Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras abaixo relacionadas:

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de
fls. 2, alegando, em síntese, que as empresas não lhe forneceram os informes de
rendimentos.
Disse que um contador informou-lhe que, na condição de motorista autônomo de
transporte de cargas rodoviários, tem direito à isenção de 60% sobre o imposto de renda.
Entende que as empresas deverão retificar as Dirfs, eis que elas informaram o total dos
rendimentos como tributáveis, e fornecer-lhe novo informe de rendimentos.
Refaz os cálculos considerando a tributação de 40% sobre os rendimentos recebidos de
R$ 50.352,55, apurando um saldo de imposto a restituir de R$ 645,46.
Finaliza requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000221/2010-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSPORTE DE CARGAS.
Não comprovado pelos elementos constantes nos autos a prestação de serviços de
transportes de cargas, deve ser mantido o lançamento. Cancela-se parte da omissão em
virtude dos novos valores informados na DIRF retificadora, apresentada por uma das
fontes pagadoras.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de aplicação de multa fundamentada em presunção de ato
ilícito - inexistência de provas da infração legal
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Quanto às alegações de nulidade do lançamento e de inocorrência do fato gerador
apresentadas no Recurso Voluntário, observa-se que nenhuma delas foi suscitada na fase de
Impugnação, não cabendo sua apreciação por este Colegiado tendo em vista a ocorrência de
preclusão. A Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que o contribuinte alega possuir, não sendo
permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para manifestar razões diversas
daquelas anteriormente ventiladas, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Na parte que deve ser conhecida, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos
do trabalho, no valor de R$ 48.570,55, uma vez que a decisão a quo excluiu do lançamento o
valor de R$ 1.792,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000221/2010-15

O lançamento se deu com base em valores informados nas Declarações de Imposto
Retido na Fonte (Dirfs) entregues pelas nove fontes pagadoras relacionadas na
Descrição dos Fatos, parte integrante da Notificação de Lançamento.
O impugnante alega que os rendimentos omitidos são oriundos da prestação de serviços
de transporte de cargas, e que a tributação a esse título corresponde a 40% do valor
recebido. Sendo o valor do rendimento de R$ 50.352,55, e aplicando-se o percentual
mencionado tem-se uma omissão de apenas R$ 20.141,02.
Sobre a tributação dos rendimentos auferidos pela prestação de serviços de transportes,
a legislação vigente conforme art. 47 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, determina:
Art.47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes
percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de
1990, art. 20). (g.n.)
Com base na fundamentação legal reproduzida, conclui-se que os serviços de
transportes de carga são tributáveis em 40% do total do rendimento percebido.
Entretanto, para usufruir desse direito, é necessário que os serviços sejam enquadrados
no transporte de carga e que a prestação dos serviços seja efetuada pessoalmente pelo
contribuinte em veículo próprio ou locado.
No presente caso, o impugnante não juntou documento algum para comprovar que
exercia a ocupação de transportador autônomo de carga (cópia do contrato de prestação
de serviços de transporte de carga, notas fiscais, recibos de pagamento dos fretes, RPAs,
etc), e não esclareceu se exercia a atividade em veículo próprio ou locado, nem trouxe a
identificação do veículo.
Também não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que os valores
informados em DIRF se referem à totalidade dos rendimentos auferidos, como alega.
Em suma, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer documentação comprobatória de
que a informação prestada pela DIRF estivesse em desacordo com a legislação,
competindo a ele comprovar que nos rendimentos apontados nas DIRFs pelas fontes
pagadoras conteria a parcela não tributável de sessenta por cento.
É imperativo esclarecer que a Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF e o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte são
documentos hábeis e idôneos que servem para comprovar tanto rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte como também justificar valores de imposto de renda que
tenham sido retidos do sujeito passivo.
Esclareça-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, a simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não apresenta outros documentos para
comprovar que prestou serviços de transporte de cargas para as fontes pagadoras acima
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000221/2010-15

mencionadas, é de se manter, em parte, as omissões de rendimentos apontadas na
Notificação.
Em parte porque, em consulta aos sistemas internos da Receita Federal, verificamos que
uma das Dirfs apontadas pela autoridade notificante foi retificada, alterando os
rendimentos de R$ 4.480,00 para R$ 2.688,00, referente à fonte pagadora
Transportadora Ajofer Ltda, CNPJ 44.191.880/0001-04.
As demais DIRFs confirmam os rendimentos apontados no lançamento.
Sendo assim, o lançamento deverá ser retificado para excluir a omissão de rendimentos
de R$ 1.792,00 (R$ 4.480,00 menos R$ 2.688,00).
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o imposto suplementar apurado, conforme abaixo demonstrado
(R$):
Total dos rendimentos tributáveis declarados
18.300,00
(+) Omissão de rendimentos mantida
48.570,55
Total dos rendimentos tributáveis apurado
66.870,55
(-) Desconto simplificado
11.167,20
Base de cálculo
55.703,35
Imposto apurado
9.324,71
(-) IRRF s/ omissão
3.108,75
Imposto Suplementar
6.215,96
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (R$)
EX. 2007
AC 2006
EXIGIDO EXONERADO
MANTIDO
Imposto Suplementar
6.708,74
492,78
6.215,96
Multa de Ofício 75% 5.031,55
369,58
4.661,97

10.877,93
Deverá incidir os acréscimos legais.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas e, em relação à parte conhecida, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 41
DF CARF MF
Original